Tribunal: TJSP
Processo: 1135082-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Legitimidade de toda e qualquer seguradora participante do convênio do seguro obrigatório DPVAT para responder pelo pagamento da sua indenização.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Legitimidade de toda e qualquer seguradora participante do convênio do seguro obrigatório DPVAT para responder pelo pagamento da sua indenização.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado (Súmula 257, E. STJ).

Reflexos do pedido alternativo e do pedido subsidiário na distribuição das verbas da sucumbência. O pedido alternativo difere do subsidiário, porque na cumulação de pedidos alternativos, não há relação de hierarquia entre eles, porém, na cumulação subsidiária de pedidos, um deles possui maior importância do que o outro. Conclusão, no presente caso, de que foram formulados pedidos subsidiários. Tendo o autor decaído da maior parte do pedido, deve responder, por inteiro, pelas verbas da sucumbência (art. 86, parágrafo único, art. 86, CPC).

Apelação da ré parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135082-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado MARCOS ANTONIO
SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
2
Apelação no 1135082-21.2016.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Marcos Antonio Santos da Silva
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível Central
Juíza: Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins
Voto no 22103
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelação da
ré.
Legitimidade de toda e qualquer seguradora participante do
convênio do seguro obrigatório DPVAT para responder pelo
pagamento da sua indenização.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não
é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário
do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro
obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da
indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório
não havia sido pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador
do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado (Súmula
257, E. STJ).
Reflexos do pedido alternativo e do pedido subsidiário na
distribuição das verbas da sucumbência. O pedido alternativo
difere do subsidiário, porque na cumulação de pedidos
alternativos, não há relação de hierarquia entre eles, porém, na
cumulação subsidiária de pedidos, um deles possui maior
importância do que o outro. Conclusão, no presente caso, de que
foram formulados pedidos subsidiários. Tendo o autor decaído da
maior parte do pedido, deve responder, por inteiro, pelas verbas da
sucumbência (art. 86, parágrafo único, art. 86, CPC).
Apelação da ré parcialmente provida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
3
A r. sentença proferida à f. 238/241 destes autos de ação de
cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT, movida por
MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA, em relação a PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou a ré no pagamento da indenização no valor de R$843,75,
corrigido monetariamente desde a data do acidente e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e, considerando a sucumbência
recíproca, condenou cada parte no pagamento de metade das custas e
despesas processuais, a ré no pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação e o autor no pagamento de 10%
do valor postulado, observando ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou a ré (f. 243/257) alegando, em suma, que: (a) há
equívoco material na sentença quanto à data do acidente, que deve ser
corrigido; (b) é necessária a substituição do polo passivo, para constar a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A; (c) o autor, vítima
do acidente de trânsito, é o proprietário do veículo causador desse acidente
e estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT; (d) a
indenização não é devida ao proprietário inadimplente, não se aplicando ao
presente caso a Súmula 257 do STJ; (e) mesmo que se reconheça a
obrigação da seguradora, tem ela direito de regresso em relação ao
proprietário do veículo; (f) as obrigações serão compensadas e extintas; (g)
a sucumbência da ré foi mínima, devendo o autor suportar por inteiro o
pagamento das verbas da sucumbência.
A apelação, preparada (f. 258/259), foi contra-arrazoada (f.
262/264).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 19/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 242); a
apelação, protocolada em 08/10/2019, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
4
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
O autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/03/2016
quando trafegava com motocicleta de sua propriedade e sofreu colisão
frontal contra um veículo Fiat Uno (f. 22/25).
Foi realizada perícia médica nestes autos que concluiu que o
autor “apresenta dano corporal sequela parcial (ou segmentar) com perda anatômica e ou
funcional incompleta do ombro, com repercussão leve (25%). Em se considerando que para
a perda anatômica e/ou funcional parcial (ou segmentar) completa de ombro o percentual
atribuído é de 25% para a perda leve (25%), o percentual a ser atribuído para a sequela é de
6,25% (25% de 25%).” (f. 223/228).
A sentença ora apelada, então, acolheu o pedido e condenou
a ré no pagamento de indenização no valor de R$843,75, correspondente a
6,25% do valor total da indenização.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em
substituição do polo passivo no presente caso.
Isso porque todas as seguradoras são corresponsáveis pelo
pagamento da indenização a que o autor tem direito, podendo ele pleitear
perante qualquer seguradora participante do convênio constituído para esse
fim, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Nesse
sentido,
menciono
o
seguinte
precedente
jurisprudencial:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Cabe unicamente ao
autor realizar a escolha de quem deve figurar no pólo passivo do
processo, até porque qualquer seguradora que integra o consórcio
respectivo tem legitimidade passiva para a ação de cobrança do valor do
seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Trata-se de situação de
legitimidade extraordinária, de modo que a eleita atua em seu próprio
nome e no das demais. A unitariedade presente justifica a possibilidade
de o segurado optar por demandar com empresa diversa daquela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
5
anteriormente lhe pagou algum valor ou recusou algum pagamento.
(Apelação Cível no 9146300-60.2009.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito
Privado - Des. Rel. Antonio Rigolin, 01.03.2011 V.U.).
A apelação da ré comporta parcial provimento.
O art. 8o da Lei 6.194/74 dispõe que “Comprovado o pagamento,
a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação própria,
haver do responsável a importância efetivamente indenizada”.
Por sua vez, o art. 12 da Resolução n. 332/2015 do CNSP,
estabeleceu que:
Efetuado o pagamento da indenização/reembolso, a seguradora líder
poderá, mediante ação própria contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada/reembolsada.
Parágrafo único. Em relação ao proprietário do veículo, o disposto no
caput só será aplicado se, na data da ocorrência do sinistro não estiver
com o prêmio do Seguro DPVAT do próprio exercício civil pago e a
ocorrência do sinistro for posterior ao vencimento do Seguro DPVAT.
Ora, segundo se depreende, a seguradora pode se voltar
regressivamente em relação ao responsável pelo acidente, ou seja, ao
causador do dano e, caso ele seja o proprietário do veículo, tal
ressarcimento somente poderá ser obtido se provada a inadimplência dele
para com o prêmio do seguro DPVAT.
No presente caso, todavia, o proprietário do veículo é a
própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo
a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de
que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo
porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem
mesmo foi cogitado.
Nesse particular, observa-se a Súmula 257 do E. STJ, que
dispôs que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
6
E, segundo precedentes do E. STJ e deste Tribunal, o
disposto na mencionada Súmula é aplicado mesmo quando a vítima é a
proprietária do veículo envolvido no acidente.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa
vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação
da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não
inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(REsp 621962/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
julgado a 08.06.2004).
Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92. 1.
Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92. 2. Não tem
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a
vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp. no 144.583/SP 3a Turma Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO).
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do
seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da
indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a proprietária
do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJSP;
Apelação 1019467-36.2017.8.26.0071; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara
Cível; 16/10/2018; 16/10/2018).
Assim, não há que se falar em afastamento da
responsabilidade da seguradora no pagamento da indenização do seguro
DPVAT ao autor, vítima de acidente de trânsito, pelo fato de ser ele o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
7
proprietário do veículo envolvido no acidente e estar inadimplemento com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
Finalmente, observa-se da inicial que o autor postulou a
condenação da ré no pagamento da indenização do seguro obrigatório no
valor de R$13.500,00 ou, alternativamente, “no caso de não acolhimento da tese
do pagamento integral, que fosse realizada perícia para se apurar o grau correto da
invalidez e do montante a ser recebido” (f. 10).
Não obstante a denominação “alternativamente”, os pedidos
formulados pelo autor são subsidiários, o que possui influência na
distribuição das verbas da sucumbência.
O pedido alternativo difere do subsidiário, porque na
cumulação de pedidos alternativos, não há relação de hierarquia entre eles,
porém, na cumulação subsidiária de pedidos, um deles possui maior
importância do que o outro.
Assim, caso acolhido o pedido alternativo, o autor não possui
interesse em recorrer para que o outro seja deferido.
Porém, acolhido o pedido subsidiário, esse interesse existe
porque pode o autor pleitear a procedência do pedido principal, não
acolhido, e que lhe é mais vantajoso.
Consequentemente,
acolhido
qualquer
dos
pedidos
alternativos, não há de se falar em sucumbência do autor. Por outra via,
acolhido o pedido subsidiário, há sucumbência parcial do autor.
Nesse sentido:
“Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são
excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por
completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da
decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis
e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da
sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu” (STJ Corte
Especial, ED no REsp 616.918, Min. Castro Meira, j. 2.8.10, DJ 23.8.10).
“Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são
formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido
principal e outro (ou outros) subsidiário (s). Assim, se o pedido principal
foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
8
autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso,
é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os
ônus sucumbenciais ser suportados por ambas as partes, na proporção do
sucumbimento de cada um (STJ Corte Especial, ED no REsp 616.918,
Min. Castro Meira, j. 2.8.10, DJ 23.8.10) (in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco Naves da Fonseca, 45a ed, Saraiva, São Paulo,
2013, p. 159, verbetes 21:5 e 21:5a).
No presente caso, considerando que o autor postulou o valor
de R$13.500,00 ou, caso fosse comprovado patamar inferior de invalidez
parcial incompleta, que o pagamento da indenização fosse proporcional ao
grau da lesão, conclui-se que há relação de hierarquia entre os pedidos,
prevalecendo o de valor maior em detrimento daquele de inferior
importância.
Portanto, o autor formulou pedidos subsidiários.
E, considerando que o autor decaiu da maior parte do pedido
principal (R$13.500,00), pois lhe foi deferida indenização no valor de
R$843,75, tem-se que a sucumbência da ré foi mínima em relação à do
autor, devendo incidir a regra prevista no parágrafo único do art. 86 do
CPC.
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso da ré
para condenar o autor, por inteiro, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, ante o
pequeno valor da condenação, em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), já
considerada nessa fixação a sucumbência do autor nesta fase recursal.
Sobre a verba honorária incidirá correção monetária a partir desta data e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, observando ser
o autor beneficiário da assistência judiciária.
A ré decaiu em parte de seu recurso, devendo ser
condenada, também, no pagamento de honorários em sede recursal,
fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135082-21.2016.8.26.0100 -Voto no 22103
9
CPC, corrigido desde este julgamento e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a partir do trânsito em julgado.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
MORAIS PUCCI
Relator